Tribunal: TJBA
Processo: 0406251-34.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0406251-34.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO PAULO DOS SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: desconhecido Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta ação de usucapião sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC, por abandono da causa, após tentativa frustrada de intimação por correspondência. 2. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige obrigatoriamente a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina expressamente o §1º do referido dispositivo legal. 3. A frustração da intimação por correspondência impõe a utilização da via alternativa prevista no art. 249 do CPC, qual seja, a intimação por meio de oficial de justiça, não sendo suficiente a mera presunção de validade baseada no art. 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. 4. A inobservância da intimação pessoal prévia configura error in procedendo que viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 5. A Defensoria Pública possui prerrogativa legal de intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, nos termos do art. 128, I, da LC 80/94 e art. 148, II, da LC Estadual 26/2006, prerrogativa que não foi observada pelo juízo de origem. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0406251-34.2012.8.05.0001, em que são Apelantes, ANTONIO PAULO DOS SANTOS e LEILA CRISTINA LIMA FERREIRA, e Apelado desconhecido. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto, anulando a sentença recorrida, na forma do voto da Relatora.